Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710639-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIDAN DE OLIVEIRA TELES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERIDAN DE OLIVEIRA TELES contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0700800-09.2023.8.07.0002, ajuizada pela AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, nos seguintes termos (ID 15038028, autos originários): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Independentemente do cumprimento da citação, anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, ultrapassado o prazo de cinco dias para purgação da mora sem manifestação da parte ré, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Retire-se a marcação de sigilo, caso lançada no momento da distribuição dos autos. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Em suas razões (ID 44945676), sustenta que a notificação da devedora fiduciária é requisito imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Argumenta que a assinatura constante no AR não é da agravante, fato que pode ser comprovado pela comparação das assinaturas dos documentos oficiais da agravante e a assinatura posta no AR. Argumenta que não houve a constituição em mora. Pretende que seja reconhecida a dúvida acerca da notificação para cancelar a busca e apreensão do veículo deferida pelo juízo a quo. Argumenta que a cobrança de encargos abusivos desconfiguram a mora. Afirma que foram aplicados juros excessivos, pois a taxa média de juros foi de 24.81%, enquanto que a taxa do contrato foi de 44,47%. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e impedir que o veículo seja leiloado até o julgamento do presente recurso. Postula a devolução imediatada do veículo e que o processo seja extinto sem resolução de mérito. Sucessivamente, postula o recolhimento do mandado de busca e apreensão, bem como o levantamento da ordem de restrição de circulação. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, a instituição financeira agravante ajuizou, em face da agravada, ação de busca e apreensão com pedido liminar, tendo como o objeto o veículo FIAT Mobi, PLACA QPY 2186, ao argumento de que a devedora não adimpliu as obrigações constantes do contrato firmado (ID 150503212, autos originários). Segundo previsto pelo Enunciado 72 da Súmula do STJ, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento “e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. No caso em comento, verifico que a notificação foi encaminhada para o endereço do contrato, através de Aviso de Recebimento. O Carteiro compareceu ao local de residência da agravante, sendo que o aviso de recebimento está assinado pela própria agravante, inclusive, consta o número do CPF da agravante no referido documento, qual seja, 89806719891. Embora a agravante alegue que não teria assinado o documento, a alegação não se mostra verossímil, pois a assinatura posta no documento foi realizada em caixa alta, sem que constasse por escrito a sua assinatura, o que, prima facie, não permite verificar se há divergência grosseira entre a assinatura da agravante constantes nos documentos oficiais e a assinatura posta no AR. Portanto, tal questão demandaria produção de prova, não sendo possível, ao menos nesta fase inicial, deduzir tal alegação. Além disso, a pessoa que recebeu o AR, caso não tenha sido a agravante, era pessoa conhecida, pois colocou corretamente o número do CPF da agravante no documento. Observa-se, de qualquer forma, que a notificação foi recebida no endereço da agravante, sendo que não se exige, para a comprovação da mora, que a assinatura seja do destinatário. Nesse sentido, confira-se a orientação adotada por esta eg. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VERIFICADA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. SUBSCRITA POR TERCEIRO. CONVERSÃO EM AÇAO EXECUTIVA. FACULADE DO CREDOR. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 2o, §2o do Decreto Lei no 911/69 dispõe expressamente que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." 2. Ainda que a carta registrada tenha sido subscrita por terceiro, verificada está a constituição em mora do devedor, visto que foi encaminhada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1631529, 07254081420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO. IMPOSSIBILIDADE. MORA ANTERIORMENTE COMPROVADA. MULTA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste, precipuamente, em deliberar a respeito dos limites do direito de disposição, conferido pelo ordenamento jurídico ao credor fiduciário no caso de inadimplemento por parte do devedor. 2. De acordo com a redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". (...) 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419253, 07088412120218070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) “BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor, o que não ocorreu nos autos. II - Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1621187, 07110572720228070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Assim sendo, não se vislumbra, neste momento processual, a plausabilidade do direito alegado quanto à ausência de notificação da devedora. Por fim, entendo não ser possível a discussão, em ação de busca e apreensão, acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais/abusivas, quando não efetuada a purga da mora, nos termos do que dispõe o art. 3o, §4o, do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Nesse sentido, confira-se Jurisprudência desta Eg. Corte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no Decreto-Lei no 911/69. Acrescente-se que a relação jurídica entre a instituição financeira e a apelante resta caracterizada como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 2. Não havendo purgado devida e regularmente a mora, é vedado à parte limitar-se a invocar a revisão como forma de rediscutir e obter reforma de cláusulas contratuais anteriormente pactuadas. 3. No caso dos autos, além da purga da mora, constitui ônus do contratado/apelante demonstrar exatamente aonde se encontram as ilegalidades nos cálculos das prestações e composição dos juros contratados, a ocorrência de onerosidade excessiva ou abuso de confiança na relação contratual, de modo a possibilitar a rediscussão de cláusulas abusivas e anuláveis. Sendo o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária legal, firme e valioso, uma vez comprovado que não houve o pagamento do débito vencido, a tempo e hora, notificado o devedor fiduciário, impõe-se a posse e o domínio do bem em mãos do credor, facultando a venda extrajudicial, nos termos do artigo 2o do Decreto Lei no 911/69. 4. O pedido revisional do contrato não tem o condão de afastar a mora, segundo entendimento firmado na Súmula 380 do STJ. (Acórdão n.910581, 20120610141529APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: 162). 5. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso de apelação. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PURGA DA MORA. AUSENTE. DECRETO-LEI 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do verbete sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras, o que engloba os serviços de mútuo com alienação fiduciária em garantia. 2. O artigo 3o, §2o, do Decreto-lei no 911/69 exige, para a purgação da mora, o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme o valor apresentado na petição inicial pelo credor fiduciário. 3. Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel, objeto de alienação fiduciária, no patrimônio do credor fiduciário. 4. Em sintonia ao posicionamento firmado em vastos precedentes desta Corte de Justiça há necessidade de purga de mora para possibilitar ao devedor a discussão sobre eventuais cláusulas abusivas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1668771, 07204315020218070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 934286, 20130310370745APC, Relator: SILVA LEMOS, , Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 19/4/2016. Pág.: 419/425) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INDÍCIO DE FRAUDE NÃO COMPROVADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. DISCUSSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão mostra-se suficiente a juntada da cópia do instrumento contratual, de modo que somente na hipótese de conversão desta em ação de execução é que será necessária a juntada dos documentos originais. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica, para comprovar suposta falsidade de assinatura, quando não há nos autos nenhum indício da existência de tal fraude. Conforme dispõe o artigo 3o, § 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, mostra-se inviável a discussão acerca da abusividade dos juros e demais cláusulas contratuais, sem que tenha havido o pagamento da integralidade do débito. Precedentes. (6a T. Ac. 1009788. Des. Esdras Neves. Julgado em 05/04/2017. Publicado em 18/04/2017) (grifei). BUSCA E APREENSÃO. ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PETIÇÃO INICIAL. REVISÃO DE CLÁUSULA. INOVAÇÃO. I - A petição inicial da busca e apreensão foi devidamente instruída com a planilha do débito, na qual constam as prestações em atraso, os encargos incidentes e o total devido, assim como com notificação extrajudicial apta à constituição da ré em mora. Rejeitados os vícios apontados. II - Embora admissível a pretensão revisional na contestação à busca e apreensão, não se acolhe tal pleito quando ausente a purga da mora. III - A invocação da teoria do adimplemento substancial é inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC/2015 e de supressão de instância. IV - Comprovado o contrato celebrado entre as partes com alienação fiduciária em garantia, assim como o inadimplemento da ré, a qual foi devidamente constituída em mora, mantém-se a r. sentença que julgou procedentes os pedidos na ação de busca e apreensão, art. 3o, caput, e §1o, do Decreto-Lei 911/69.V - Apelação parcialmente provida. (6a T. Ac. 981141. Desa. Vera Andrighi. Julgado em 09/11/2016. Publicado em 22/11/2016)(grifei). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. MORA CARACTERIZADA NOS TERMOS DO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO LEI 911/69. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. 1. Em sede de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (art. 2o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/69), na medida em que se constitui ex re, ou seja, automaticamente, a partir do vencimento do prazo para pagamento, sendo descabida qualquer inquirição a respeito do montante ou origem da dívida para a aferição da configuração da mora 2. É admissível a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária, em sede de busca e apreensão, ainda que convertida em depósito, desde que ocorra o pagamento integral da dívida pendente, conforme nova disposição do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, introduzida pela Lei no 10.931/04. 3. Não havendo a purga da mora, não há de se falar em declaração de nulidade de cláusulas contratuais, com o recálculo de dívida.4. Apelo não provido. (4a T. Ac. 1005353. Des. Arnoldo Camanho. Julgado em 15/03/2017. Publicado em 29/03/2017) Portanto, em sede da presente análise perfunctória, a probabilidade do direito não se mostra presente Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora